Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703275-03.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: ANA MARIA DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: WILMAR DE ASSUNÇAO E SILVA DESPACHO ANA MARIA DE SOUZA CARNEIRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJMG. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004